Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717530-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: CAPITAL FINANCIAL CENTER, SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS E ENCARGOS CONDOMINIAIS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE. PREVISÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RESPONSABILIDADE. DÉBITOS. IMISSÃO NA POSSE. RECUSA INJUSTIFICADA. RECEBIMENTO. CHAVES. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. REFORMATIO IN PEJUS. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há nulidade de decisão, por ausência de fundamentação, quando expressamente arroladas pelo Magistrado, mesmo que de forma sucinta, as razões de fato e de direito que conduziram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional. 2. O ajuizamento anterior de Ação de Cobrança, extinta por ilegitimidade passiva ad causam, havendo dúvida razoável quanto à parte legítima a integrar a lide, interrompe o decurso do prazo prescricional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3. Não havendo previsão contratual no concernente ao índice de correção monetária, correta a adoção do fator oficial de correção monetária, que é o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o qual é utilizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda. 4. É permita a cobrança de honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o total do débito condominial, quando prevista na Convenção do Condomínio 5. De acordo com a Jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos condominiais decorre da relação jurídico material com o imóvel, isto é, o recebimento e a imissão na posse da unidade imobiliária. 6. O ajuizamento de ação, com o fito de discutir a inobservância de várias obrigações previstas no negócio jurídico celebrado entre as partes, com necessidade, inclusive, de produção de prova técnica e interpretação judicial de cláusulas contratuais, justifica a recusa no recebimento das chaves. 6.1. A improcedência dos pedidos contidos na lide, por si só, não tem o condão de tornar ilegítima a recusa no recebimento dos imóveis, mormente porque sequer houve discussão nesse sentido. 6.2. Demais, competia à apelante, diante da alegada recusa no recebimento das unidades imobiliárias, providenciar a consignação das chaves em Juízo, a fim de se eximir do pagamento das despesas condominiais. 7. As despesas ordinárias, realizadas com a finalidade de propiciar o uso e o funcionamento do condomínio, bem como aquelas aprovadas em Assembleia e no Estatuto Condominial devem ser suportadas pelos condôminos. 8. O artigo 86 do Código de Processo Civil, dispõe que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. 9. A denunciação à lide tem natureza jurídica de ação e é devida a condenação em honorários advocatícios, em caso de sucumbência do litisdenunciante. 9.1. Todavia, na hipótese vertente, em que pese o equívoco do Magistrado ao não arbitrar os honorários sucumbenciais na lide secundária, em face do Princípio da Proibição da Reformatio In Pejus, incabível a reforma da Sentença, nesse ponto, porquanto prejudicial à parte que recorreu exclusivamente. 10. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos artigos 85 e 827, ambos do Código de Processo Civil, 389, 395 e 404, todos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de terceiro, estranho à relação jurídica entabulada entre o cliente e o causídico, ser responsável pelo pagamento dos honorários contratuais. Enfatiza que o perdedor da ação deve arcar com os honorários de advogado fixados pelo juízo em decorrência da sucumbência e não os honorários decorrentes dos contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do TJDFT e do STJ para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 85 e 827, ambos do Código de Processo Civil, 389, 395 e 404, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido da tese recursal apresentada pela insurgente, vale citar: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/7/2019). 2. Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)" (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no REsp 1.675.516/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/12/2020). Em harmonia, está a decisão monocrática proferida no REsp 2051295/DF, da Relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/3/2023. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005